Tribunal: CARF
Processo: 10935.003388/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.003388/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.810 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
LDI TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173 do CTN os procedimentos
administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de lançamento por
homologação, circunstância que afasta, peremptoriamente, a incidência do
preceito tatuado no § 4o do art. 150 do CTN.
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DOCUMENTOS.
INTIMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DEFICITÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir ou
apresentar parcialmente documento relacionado com as contribuições
previdenciárias, quando regularmente intimada para esse fim. A infração em
comento pode persistir independentemente do desfecho do crédito tributário
constituído em relação à obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.003388/2010-93
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.810 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003388/2010-93

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário de fls. 41/46, interposto contra decisão da DRJ em
Curitiba/PR, de fls. 36/38, a qual julgou procedente o lançamento de multa por descumprimento
de obrigação acessória (deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as
contribuições sociais e previdenciárias – CFL 38), conforme descrito no auto de infração
DEBCAD 37.289.633-2, de fl. 02, lavrado em 17/06/2010, referente ao período fiscalizado de
01/2005 a 12/2008, com ciência do RECORRENTE em 18/06/2010, conforme assinatura no
próprio auto de infração de fl. 02.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base na Lei no 8.212/1991, arts. 92 e 102, e no Decreto no 3.048/1999 (RPS), art. 283, II, alínea
“j” e art. 373, no valor histórico de R$ 14.107,77 atualizado até a lavratura do auto de infração.
Dispõe o relatório da infração (fls. 06/07), que a RECORRENTE foi devidamente
intimada através do termo de início de procedimento fiscal (fls. 08/09 e 17), recepcionado em
08/03/2009, para apresentar documentos pertinentes ao período de 01/2005 a 12/2008. Porém, a
contribuinte informou que não possui as fichas de registro de empregados e registro de ponto,
deixando de apresenta-los à fiscalização. Assim, tendo em vista a obrigatoriedade da
RECORRENTE em possuir os referidos documentos, foi efetuado o presente lançamento,
considerando que não ocorreram circunstâncias agravantes, no valor de R$ 14.107,77

Da Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 24/27 em 19/07/2010. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Curitiba/PR,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Os agentes fiscais levaram um longo tempo em seu "zeloso" trabalho fiscal com
diversas exigências. Quando da intimação, a empresa apenas informou que naquele
momento não dispunha das fichas de registro exigidas.
Alega que outras exigências se seguiram sem que os agentes tenham requerido
novamente as Notas Fiscais da Unimed (sic). A empresa foi cumprindo as exigências
dos agentes fiscais e não imaginou que seria multada pela falta da exibição de
documentos.
Argumenta que a obrigação dos fiscais era de lavrar de imediato a autuação e, não o
fazendo e não retornando a exigir os documentos, não poderiam autuar a empresa de
forma extemporânea.
Afirma que o Estatuto Nacional da Micro e da Empresa de Pequeno Porte definiu em
seu art.26, §4°, que as empresas estariam sujeitas a outras obrigações acessórias
estabelecidas pelo Comitê Gestor. Nesse sentido, o agente fiscal deixou de indicar a
Norma do comitê gestor que a empresa infringiu.
Por fim, pede a improcedência da Autuação.
É o relatório.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.810 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003388/2010-93

Da Decisão da DRJ em Campinas/SP
Quando do julgamento do caso, a DRJ em Curitiba/PR, às fls. 36/38, julgou
procedente o lançamento, através de acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR INFRAÇÃO. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA
Constitui infração a empresa deixar de apresentar os documentos devidamente
solicitados pela fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/10/2012,
conforme AR de fls. 40, apresentou Recurso voluntário de fls. 41/46 em 21/11/2012.
Preliminarmente, a RECORRENTE alega fato superveniente à impugnação,
referente à lavratura de autuações de obrigações principais, em face da a Sperafico
Agroindustrial Ltda. posteriores ao presente lançamento de obrigação acessória. Relata que a
fiscalização ignorou atos e contratos jurídicos, declarações e pagamentos efetuados pela
Recorrente e lançou a totalidade das contribuições sociais incidentes sobre sua folha de salário
na empresa Sperafico Agroindustrial Ltda. Ou seja, para as obrigações principais houve
desconsideração da personalidade jurídica da RECORRENTE, o que não ocorreu na aplicação da
penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória.
Informa que juntou aos autos cópias do termo de encerramento de procedimento
fiscal e impugnação realizada pela Sperafico Agroindustrial Ltda. no processo no
10935.004176/2010-23, os quais atestam que, quando da apresentação de sua impugnação neste
caso, a RECORRENTE desconhecia fatos conexos. Portanto, defende que seus argumentos
devem ser apreciados no contencioso tributário.
Neste sentido, informa que no voto proferido no processo no 10935.004176/2010-
23 (Acórdão 06.32.043 da 7a Turma da DRJ/CTA), a autoridade julgadora entendeu pela
apreciação em conjunto dos autos de infração que têm ligação nos procedimentos fiscais,
colacionados pela RECORRENTE na peça recursal (fls. 43/44). Neste sentido, requereu a
apensação de todos os autos de infração, para que fosse proferido julgamento único.
No mérito, a RECORRENTE reiterou os argumentos da impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote, sorteado para este relator, em Sessão
Pública.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.810 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003388/2010-93

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
A RECORRENTE relata a ocorrência de fato superveniente à impugnação, qual
seja, a lavratura de demais autuações de obrigações principais em desfavor da Sperafico
Agroindustrial Ltda. Na ocasião, alegou que tais lançamento foram realizados na citada empresa
mediante desconsideração da personalidade jurídica da RECORRENTE, significando, assim, a
existência de fatos conexos à presente autuação, motivo pelo qual os lançamentos deverão ser
apreciados em um julgamento conjunto. Ademais, alega divergência entre voto e julgamento em
processo conexo.
Pois bem, primeiramente, cabe ressaltar que o presente processo se trata do
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, por deixar a empresa de exibir
documento ou livro relacionado com as contribuições sociais e previdenciárias (CFL 38),
especificamente as fichas de registro de empregados e registro de ponto, pois a RECORRENTE
deixou de entregar os referidos documentos obrigatórios à fiscalização.
A RECORRENTE alega que deveria haver julgamento conjunto do presente
processo com outros 27 autos de infração indicados às fls. 43/44, de acordo com o voto proferido
pela DRJ/CTA no processo no 10935.004176/2010-23, o qual consignou o seguinte:
“Quanto ao pedido de continência no julgamento, tendo em vista a ligação nos
procedimentos fiscais, entendo cabível o pedido da defesa e os processos serão julgados
conjuntamente (nas mesmas sessões de julgamento).”
Contudo, entendo que tal orientação da autoridade julgadora teve como alvo os
14 lançamentos efetuados em desfavor da Sperafico Agroindustrial Ltda., todos oriundos da
mesma fiscalização, conforme Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF relativo
ao procedimento instaurado em face da Sperafico (conforme informou a própria
RECORRENTE), acostado à fl. 48, cujo teor replica-se abaixo:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.810 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003388/2010-93

Como é possível analisar no TEPF acima colacionado, foi resultado do referido
procedimento fiscal apenas os 14 autos de infração acima descritos, não havendo menção ao
DEBCAD do presente processo (no 37.289.633-2), tendo em vista se tratarem de outros fatos
geradores.
Ademais, como é possível verificar nas informações complementares do mesmo
TEPF (fl. 49), não houve a desconsideração da personalidade jurídica da RECORRENTE para
possibilitar o lançamento em face da Sperafico Agroindustrial Ltda. O que ocorreu foi a
constatação, pela auditoria fiscal, de uma simulação: diversas empresas, tratadas como
prestadoras de serviços pela Sperafico, optavam pelo Simples Federal e abrigavam a maior parte
da mão-de-obra da Sperafico:
Informações Complementares:
Ação fiscal encerrada com lançamentos de contribuições incidentes sobre a produção
rural comercializada por produtores rurais pessoa física, sobre a remuneração de
segurados empregados e contribuintes individuais e sobre os valores de notas fiscais
emitidas por cooperativas de trabalho. Os lançamentos incluem as contribuições
referentes a fatos geradores apurados em empresas que a SPERAFICO tratava
como sendo "prestadoras de serviços", as quais está auditoria-fiscal considerou, na
realidade, simples extensões da própria SPERAFICO, que delas se utilizou para
fins de obtenção indevida de benefício fiscal (as empresas optavam pelo Simples
Federal e abrigavam a maior parte da mão-de-obra, resultando na evasão de
contribuições à Previdência Social). Além da SPERAFICO, as empresas envolvidas
na simulação são: KL Comércio e Reparo de Veículos Pesados Ltda (03.775.302/0001-
20), LDI Transportes Ltda (03.907.996/0001-01), Olecargas - Carga e Descarga de
Produtos
Alimentícios
Ltda
(07.361.878/0001-00),
Plasma
Industrial
Ltda
(03.907.983/0001-32), PP - Carga e Descarga de Produtos Agrícolas Ltda
(07.188.593/0001-00), PPMS Manutenção e Serviços Ltda (06.169.253/0001-70), RTC
- Serviço de Movimentação de Produtos Agrícolas Ltda (07.012.423/0001-70), Spartano
Carga e Descarga de Produtos Agricolas Ltda (03.671.266/0001-54), Tolecargas - Carga
e Descarga de Produtos Agrícolas Ltda (06.146.975/0001-09), Tolenorte -
Movimentação de Cargas Ltda (06.126.137/0001-73), TPC Transportes Ltda
(05.797.851/0001-20), Trans Car - Carga e Descarga de Produtos Agrícolas Ltda
(07.014.245/0001-17), Vs Amambai Ltda (04.009.091/0001-87), Wsul Manutenção
Ltda (05.440.352/0001-81).”
Ao se deparar com a situação acima, a autoridade fiscal tem a prerrogativa de
fazer valer a realidade dos fatos; ou seja, afasta a simulação e trata os empregados da “empresa
prestadora de serviço” como verdadeiros segurados da “empresa contratante”. Sobre o tema,
cita-se o art. 116, parágrafo único, do CTN:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.810 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003388/2010-93

Art. 116. (...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Sendo assim, ao verificar que a contratação mediante supostas prestadoras de
serviço possui, na realidade, as características de uma relação empregatícia, a autoridade fiscal
possui a prerrogativa de afastar a eficácia do contrato de prestação de serviços e enquadrar os
funcionários da prestadora de serviços como verdadeiros segurados da contratante. Tal
possibilidade decorre da competência atribuída ao fiscal para arrecadar, fiscalizar e cobrar as
contribuições devidas à Seguridade Social.
A discussão e análise quanto ao acerto ou não da desconsideração de tais atos e/ou
negócios tidos como simulados é matéria a ser enfrentada nos respectivos processos que
envolvem lançamentos decorrentes da citada simulação.
O presente caso não tem qualquer relação com o ato ou negócio tido como
simulado, pois o lançamento em questão envolve apenas a multa pela não exibição de
documentos livro relacionados com as contribuições sociais e previdenciárias – CFL 38,
obrigação acessória que deixou de ser cumprida pela própria RECORRENTE (LDI Transportes
Ltda), e não pela Sperafico Agroindustrial Ltda.
Já no caso das obrigações principais, as contribuições sobre a folha da
RECORRENTE foram lançadas em desfavor da Sperafico Agroindustrial Ltda. pois houve a
constatação de que os segurados não seriam da RECORRENTE, mas sim da Sperafico. Portanto,
são situações que não se confundem, pois os fatos geradores dos lançamentos têm origem
distinta.
Errado estaria o fiscal se tivesse efetuado o presente lançamento em face da
Sperafico Agroindustrial Ltda., mas este não foi o caso.
No entanto, repita-se, o acerto ou não da desconsideração do ato ou negócio tido
como simulado não é matéria passível de debate neste processo, pois o presente lançamento não
decorreu da desconsideração de qualquer ato por parte da autoridade fiscal.
Portanto, resta claro que o acórdão 06.32.043 da 7a Turma da DRJ/CTA não se
estende ao presente processo, que sequer houve menção ao presente DEBCAD no referido
Acórdão e que se trata de procedimento fiscal referente a fatos geradores não conexos ao
presente processo.
A conexão suficiente para o julgamento em conjunto é a que implica relação de
dependência entre os processos que versam sobre fatos idênticos Assim, tendo em vista que a
RECORRENTE não provou a alegada relação de dependência deste processo com os demais,
não merece razão os seus argumentos para julgamento em conjunto dos 28 autos de infração
citados.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.810 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003388/2010-93

MÉRITO
A RECORRENTE alega que foi a ela requerido diversos documentos pela
fiscalização e que esta não voltou a requerer os documentos objetos do presente descumprimento
de obrigação acessória, não tendo a oportunidade de atender à exigência fiscal. Ademais, alega
que a fiscalização deixou de indicar a norma estabelecida pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional que fundamentasse a penalidade aplicada.
Pois bem, o caso envolve um dever instrumental do contribuinte de exibir livros
ou documentos relacionados às contribuições sociais previdenciárias, as chamadas obrigações
tributárias acessórias (art. 113, § 2o, do CTN). Referidas infrações, as quais consistem em um
ilícito tributário, estão previstas na legislação tributária e acarretam a imposição de multa
pecuniária.
No caso em tela, é fato incontroverso que o sujeito passivo deixou de exibir as
fichas de registro de empregados e registro de ponto solicitados. Sendo assim, o fato punível com
a multa se materializou no momento em que expirou o prazo dado pela Fiscalização para a
apresentação dos documentos/livros solicitados, que findou em março/2009 (considerando que a
intimação foi recebida em 08/03/2009 – fl. 09). A partir deste momento, o Fisco já poderia
efetuar o lançamento. Em razão disso, é insubsistente a alegação de que o lançamento deveria ter
sido feito imediatamente, pois a Fazenda Pública pode realizar o lançamento de ofício para a
constituição de crédito tributários desde que respeitado o prazo decadencial.
Tendo em vista que os lançamentos decorrentes de obrigação acessória sujeitam-
se ao regime referido no art. 173, I, do CTN1, uma vez que tais créditos tributários decorrem
sempre de lançamento de ofício, jamais de lançamento por homologação, o lustro decadencial
para efetuar o lançamento iniciou-se em 01/01/2010 (primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado) e findaria em 31/12/2014.
Portanto, como o lançamento foi efetuado em 18/06/2010 (fl. 02), não há que se
falar em qualquer atraso por parte da autoridade lançadora.
A alegação da RECORRENTE de a fiscalização ter requerido diversos
documentos e que esta não voltou a requerer os documentos objetos do presente descumprimento
de obrigação acessória, de qualquer sorte, é deveras precário, pois, logicamente, a apresentação
dos documentos é pressuposto de um fim útil para tal providência, ou seja, o de que eles possam
ser analisados pela autoridade fiscal para verificação do cumprimento das obrigações tributárias
principais.
Assim, alegar que possuiria um grande volume de documentos também não
justifica em nada, até porque se sabe da obrigatoriedade da RECORRENTE em já possuir os
referidos documentos requeridos pela fiscalização, não podendo se escorar em os argumentos
evasivos e genéricos para justificar a falta de apresentação dos documentos exigidos pela
fiscalização, muito menos sem comprovar o excesso por ele alegado.
Em julgamento da DRJ, o julgador de piso ainda explica de forma clara e direta:

1 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.810 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003388/2010-93

Quanto à alegação de que o fisco não poderia mais lavrar a autuação porque não o fez
de imediato, cabe esclarecer que o lapso temporal entre a infração e a lavratura do AI
apenas beneficiou o contribuinte que teve mais tempo para cumprir a obrigação e, não
obstante, permaneceu inerte. Assim, uma vez que a situação não prejudicou a empresa,
não há qualquer impedimento para a lavratura da Autuação.
Ademais, a autoridade fiscal agiu corretamente pois lavrou a autuação durante a ação
fiscal, conforme termo de encerramento constante nos autos.
Na mesma trilha, cabe esclarecer que ao Comitê Gestor do Simples Nacional, como
bem citou a peça defensiva, cabe criar outras obrigações específicas para as empresas
optantes do Simples mas, em nenhum momento, houve a dispensa da obrigação que
justificou a presente Autuação.
Assim, com base nos argumentos supracitados, entendo que os argumentos
esposados pela RECORRENTE não devem ser acolhidos.
Portanto, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 132
DF CARF MF
Original